Tribunal: TJES
Processo: 5001528-14.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001528-14.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO WYNICIOS JESUS CONCEICAO

COATOR: JUÍZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA-ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 00000092-33.2025.8.08.0024.

2. O impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva do paciente, alegando fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata do delito e excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) se a prisão preventiva do paciente foi adequadamente fundamentada com base na gravidade concreta da conduta; e (ii) se há excesso de prazo para oferecimento da denúncia, justificando o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prisão preventiva é medida excepcional, devendo atender aos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente a presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis.

5. No caso concreto, o fumus commissi delicti está demonstrado pelos indícios de autoria e materialidade, conforme Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Drogas e Auto de Apreensão.

6. O periculum libertatis foi fundamentado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de 50 pinos de cocaína, 68 pedras de crack, 7 buchas de maconha e 2 rádios comunicadores, indicando risco à ordem pública.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos justificam a prisão preventiva para resguardar a ordem pública (AgRg-HC nº 935.045/SP e AgRg-HC nº 917.720/SP).

8. A existência de condições pessoais favoráveis do paciente não impede a manutenção da prisão cautelar quando esta se mostra necessária e fundamentada.

9. Quanto ao alegado excesso de prazo, a aferição não se faz por mera soma aritmética, mas exige análise da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto. No presente caso, os autos sofreram atraso técnico no sistema eletrônico, já solucionado, não caracterizando constrangimento ilegal.

10. A revisão da prisão preventiva pode ser realizada pelo Juízo de primeiro grau, que detém competência para avaliar eventuais mudanças no contexto fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, em conformidade com os arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

2. A aferição do excesso de prazo para oferecimento da denúncia deve ser feita com base na razoabilidade e nas circunstâncias do caso concreto, não cabendo relaxamento da prisão quando o atraso decorre de problemas técnicos já resolvidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319. CF/1988, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg-HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5001528-14.2025.8.08.0000

PACIENTE:

PEDRO WYNICIOS JESUS CONCEIÇÃO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
4ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VITÓRIA
/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PEDRO WYNICIOS JESUS CONCEIÇÃO

contra suposto ato coator causado pelo Juízo
4ª
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
VITÓRIA
/ES
, nos autos do processo nº 00000092-33.2025.8.08.0024.

Liminarmente, a impetrante requer o relaxamento da prisão preventiva, em razão da fundamentação genérica pautada na gravidade abstrata do delito. Outrossim, alega que o constrangimento ilegal deriva-se do manifesto excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Subsidiariamente, pleiteia pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 12050979).

Informações prestadas pela autoridade coatora ao ID 12868372.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12935280), pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável nas hipóteses em que o caso concreto demonstra a inadequação das medidas alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos no art. 312 –
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
– e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus commissi delicti
refere-se à existência de indícios mínimos que evidenciem a materialidade delitiva e a autoria. Por sua vez, o
periculum libertatis
diz respeito ao perigo concreto decorrente da liberdade do acusado, que pode comprometer a investigação criminal, a aplicação da legislação penal ou a segurança social.

No caso em comento, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante no dia 08/01/2025, pela suposta prática do delito tipificado ao artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, cuja pena máxima ultrapassa os 04 (quatro) anos, preenchendo, assim, o requisito previsto no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Na r. decisão que converteu o flagrante delito em prisão preventiva (ID 12042790), o Juízo da Audiência de Custódia fundamentou o
periculum libertatis
na
gravidade
em concreto
d
a conduta
, evidenciada pelo contingente de drogas apreendidas, o que representa
risco à ordem pública
, nos seguintes termos:

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a quantidade de entorpecentes apreendidos é expressiva, o que denota a gravidade em concreto da conduta e indica a necessidade de se acautelar a Ordem Pública, bem como que medidas cautelares seriam insuficientes para tanto como decidiu a 6ª Turma do STJ no julgamento do RHC 163.214/CE, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto.

No mesmo sentido, têm-se o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Quinta Turma; DJ
e:
04.10.2024
) – destaquei

________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada – 568,5g de maconha e derivados –, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ; AgRg-HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJ
e:
03.10.2024
) – destaquei.

Dessa forma, na hipótese vertente, a
gravidade concreta do delito
é substanciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, consistindo em 50 (cinquenta) pinos de cocaína, 68 (sessenta e oito) pedras de crack e 07 (sete) buchas de maconha, além de 02 (dois) rádios comunicadores, o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a prática de tráfico de drogas.

No que tange o
fumus commissi delicti
, os indícios mínimos de
materialidade
e
autoria
delitiva foram demonstrados a partir
(i)
do Boletim de Ocorrência nº 56812131 (fls. 09/14 – ID 12042788);
(ii)
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 30 – ID 12042788); e
(iii)
do Auto de Apreensão (fls. 32/33 – ID 12042788).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se respaldada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, as circunstâncias fáticas do caso em tela indicam que as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram eficazes, neste momento, para garantir a ordem pública e viabilizar a aplicação da Lei Penal.

Já no que concerne às suas particularidades individuais, friso que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”
(STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Por fim, em que pese o alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, ressalta-se que a aferição dos prazos processuais não se resume a uma mera soma aritmética, mas exige um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo da prisão provisória em relação às particularidades e complexidades do caso concreto.

A esse respeito: “
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal
”
(
STJ, AgRg no HC nº 538.504/ES, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 10.12.2019).

Compulsando o processo originário, verifica-se que os Autos de Prisão em Flagrante Delito foram distribuídos no dia 01/04/2025, sendo que, de acordo com o art. 46 do Código de Processo Penal, o órgão ministerial dispõe do prazo de 05 (cinco) dias para apresentar a denúncia, quando o investigado encontra-se custodiado.

Além disso, extrai-se das informações fornecidas pela autoridade coatora, os autos foram encaminhados à Secretaria Unificada do Fórum Criminal de Vitória em 27/02/2025. No entanto, ao tentar registrar o processo no sistema PJe, ocorreu uma falha que atrasou a remessa dos autos ao Juízo Competente, mas o problema já foi solucionado.

Feitos esses apontamentos, salienta-se que a prisão preventiva foi decretada em Audiência de Custódia, podendo ser revista, a qualquer momento, pelo Juízo de Primeiro Grau, a quem cabe a análise profunda de elementos probatório e a manifestação pormenorizada sobre o deslinde.

Por conseguinte, coaduno com o entendimento externado na decisão liminar e no parecer da Douta Procuradoria de Justiça, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem almejada.